Tribunal: TJDFT
Processo: 0706544-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706544-40.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE DORGIVAL FREIRE CAVALCANTI FILHO DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DISTRITO FEDERAL. EMENDA À INICIAL. INÉPCIA. REQUISITOS. CONTRIBUINTE. DEVEDOR. FALECIDO. ESPÓLIO. ADEQUAÇÃO. HERDEIROS NECESSÁRIOS. INDICAÇÃO. CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INADEQUADO. SENTENÇA CASSADA. PROSSEGUIMENTO. REGULARIDADE. 1. O espólio será representado, ativa e passivamente, pelo inventariante (CPC, art. 618). Enquanto não há partilha, a herança responde por eventual obrigação deixada pelo falecido. 2. Para que a petição inicial da ação de execução fiscal seja recebida, é imprescindível que o exequente demonstre quem poderá representar o contribuinte em juízo para fins de citação e se houve ou não partilha. Precedentes. 3. O atendimento da determinação de emenda à inicial e a apresentação das informações solicitadas pelo juízo autorizam o regular prosseguimento do feito. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. 1. Ato impugnado (IDs no 59827487 e 59827490): sentença da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, em ação de execução fiscal, extinguiu o processo sem julgamento do mérito ante a inércia do apelante em emendar a inicial para promover a citação de todos os herdeiros necessários (CPC, arts. 321, § único, e 485, I). 2. Sucumbência: Sem custas. Sem honorários. 3. Autor/apelante: Distrito Federal. 4. Réu/apelado: Espólio de Dorgival Freire Cavalcanti Filho. 5. Ação proposta: execução fiscal. Causa de pedir: inadimplência de pagamento de IPVA e IPTU/TLP. Pedidos: o pagamento da dívida ativa. Na falta de pagamento voluntário, a penhora de bens, direitos e valores do espólio. Data do ajuizamento: 6/2/2023. Valor da causa: R$ 16.270,82. 6. Razões de apelação (ID no 59827492): o juízo extinguiu o processo indevidamente, pois foram cumpridas todas as determinações judiciais com a apresentação do pedido de citação dos herdeiros necessários e a certidão de óbito do devedor. 7. Pedido recursal: a cassação da sentença para dar prosseguimento ao feito. 8. Preparo não comprovado diante da isenção legal. 9. Contrarrazões não apresentadas por ausência de angularização processual (ID no 59827493). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 13. Conheço e recebo o recurso no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 14. A ação de execução fiscal foi ajuizada pelo apelante em 6/2/2023 (ID no 59827473). 15. Em 6/2/2023, o juízo determinou ordem de emenda (ID no 59827478) nos seguintes termos: “[...] Emende o Distrito Federal a inicial para trazer a certidão de óbito de DORGIVAL FREIRE CAVALCANTI FILHO e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, uma vez que a ele compete a representação judicial do espólio, sob pena do indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Não havendo inventário em curso, promova o exequente a citação de todos os herdeiros necessários do executado, nos termos dos artigos 110 e 313, §2o, inciso I, do CPC. Na hipótese de o falecido ter deixado viúvo, deverá ser apresentada a certidão de casamento atualizada. [...]” 16. Em 15/3/2023, o apelante peticionou informando que não foi encontrado inventário em curso ou concluído, e solicitou a citação da única herdeira necessária (ID no 59827479). Anexou a certidão de óbito do devedor em que consta: (i) a mãe como única herdeira necessária; (ii) o pai como falecido; (iii) ausência de filhos; e (iv) ausência de cônjuge (ID no 59827482). 17. Em 16/3/2023, o juízo determinou que o apelante promovesse a citação de todos os herdeiros necessários (ID no 59827484): “[...] Nos termos do art. 1.845 do Código Civil são herdeiros necessários: os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Na certidão de óbito juntada aos autos (ID 152407327) consta que o autor da herança era divorciado e não deixou filhos. Sendo assim, não havendo inventário em curso, promova o exequente a citação de todos os herdeiros necessários do executado, nos termos dos artigos 110 e 313, §2o, inciso I, do CPC, sob pena do indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. [...]” 18. Sobreveio a sentença extintiva sem julgamento do mérito ante a inércia do apelante em emendar a inicial, nos termos do CPC, arts. 321, § único, e 485, I (ID no 59827487). 19. O apelante opôs embargos de declaração apontando vício na sentença e alegando que cumpriu todas as determinações do juízo por meio da apresentação da emenda (ID no 59827479) e da certidão de óbito (ID no 59827482). 20. Os embargos de declaração opostos foram conhecidos e não providos (ID no 59827490). 21. O Código Tributário Nacional dispõe que o espólio é responsável pelos tributos devidos pelo falecido até a data da abertura da sucessão, e os sucessores e o cônjuge meeiro pelos tributos por ele devidos até a data da partilha ou da adjudicação (CTN, art. 131). 22. O espólio será representado, ativa e passivamente, pelo inventariante, que deve administrá-lo e ser diligente (CPC, art. 618). Enquanto não há partilha, a herança responde por eventual obrigação deixada pelo falecido e será do espólio a legitimidade passiva para a causa. 23. Para o recebimento da petição inicial da ação de execução fiscal, é imprescindível que se demonstre quem poderá representar o contribuinte, se há inventário em curso e se houve ou não partilha. Precedentes: acórdão 1276307, 07038261220198070016, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, Publicado no DJE: 1/9/2020; acórdão 1267059, 07084407420208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, Publicado no DJE: 3/8/2020. 24. O apelante informou que não há notícia de inventário e demonstrou que o falecido devedor não possui filhos, nem cônjuge, e que sua mãe é a única herdeira necessária com vida (IDs no 59827479 e no 59827482). 25. A mãe do falecido devedor, indicada como representante do espólio, foi satisfatoriamente qualificada para fins de citação (ID no 59827479, pág. 1). 26. Assiste razão ao apelante. As determinações de emenda foram cumpridas. A sentença deve ser cassada. 27. Informações complementares: a ação foi proposta em 6/2/2023. Emenda em 15/3/2023. Valor da causa: R$ 16.270,82. Sentença proferida em 1/6/2023. Embargos julgados em 29/6/2023. Sem custas e honorários. DISPOSITIVO 28. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja dado prosseguimento ao feito. 29. Sem honorários, por se tratar de error in procedendo. 30. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 31. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 32. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se prequestionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 33. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de junho de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro